Tribunal: TJMT
Processo: 0001555-68.2019.8.11.0078
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001555-68.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BARBOSA DANTAS - CPF: 064.841.111-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS BARBOSA DANTAS - CPF: 064.841.111-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENAÓRIA – ART.180, CAPUT, DO CODIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA PROBATORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – CONJUNTO PROBATORIO ROBUSTO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INVIABILIDADE – RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LICITUDE – DOLO PRESENTE NA CONDUTA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações.

Os depoimentos de agentes policiais quando corroborados com o contexto fático probatório dos autos, são suficientes para formular uma condenação.

“Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer.” Precedentes do STJ (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Marcos Vinicius Barbosa Dantas contra sentença proferida pelo juízo da vara única de Sapezal/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por receptação simples (art. 180,
caput
do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 15 (quinze) dias-multa fixados no mínimo (ID 179728251, p. 135/136).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por falta de dolo;
b)
desclassificação para receptação culposa (ID 179728266).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 179728269). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 185124249).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto Marcos Vinicius Barbosa Dantas como incurso no art. 180,
caput
do Código Penal.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos:

No dia 14/05/2019, por volta das 15h15m, na Rua do Bagre sob esquina com a Rua das Rosas, Cidezal II, nesta urbe, o denunciado MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS vulgo “MARQUINHO”, com a vontade livre e consciente, adquiriu coisa alheia móvel que sabia ser produto de crime, consistente em uma Honda Broz de placa QBI-4506, que estava apreendida no pátio da Delegacia de Polícia Civil de Sapezal/MT, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (f.02-IP), Termo de Apreensão (f. 39-IP), Boletim de Ocorrência (f. 03/04-IP), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Apurou-se no incluso Inquérito Policial que no dia do fato a Polícia Militar estava realizando rondas pela cidade, quando avistaram em uma residência na Rua do Bagre motocicleta que havia sido furtada no pátio da Delegacia de Polícia Civil de Sapezal/MT na data de 03/05/2019. Os militares fizeram busca através do sistema CIOSP WEB e constataram que, de fato, a motocicleta que estava na residência do réu era a que foi furtada.

Ao ser indagado, o denunciado MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS vulgo “MARQUINHO” alegou que havia comprado a motocicleta de um indígena conhecido por JUAREZ pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais), mas não comprovou tal fato.

Também fora encontrado na residência do denunciado 02 (duas) ignições de motocicleta conforme Auto de Apreensão de f. 06-IP.

Constam nos autos Boletim de Ocorrências (f.40/43-IP) e Termo de Apreensão (f. 44-IP), ambos confirmando que a motocicleta se encontrava em posse depositada no pátio da Delegacia de Polícia Civil e que foi furtada no dia 03/05/2019.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS vulgo “MARQUINHO” incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer seja autuado o presente, procedida a citação do denunciado para oferta de resposta à acusação escrita nos termos do Rito Ordinário, do Código de Processo Penal (art. 394, inciso I, do Código de Processo Penal), bem como que sejam ouvidas as testemunhas arroladas, feito o devido interrogatório e acompanhamento da ação, para no final ser julgado e condenado.
(ID179728251 – pag. 1 e 2)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

Considerando a ausência de preliminares e presença dos demais pressupostos processuais, passa-se à análise do mérito.

Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, auto de prisão em flagrante (fl. 02), termo de apreensão (fl. 39). A autoria delitiva restou comprovada pelas provas orais colhidas durante a instrução criminal.

No interrogatório judicial, o acusado Marcos Vinícius Barbosa Dantas, declarou que não são verdadeiras as imputações contidas na denúncia. Disse que comprou a motocicleta em Campo Novo do Parecis/MT, que não sabia que era produto de furto; que no dia de sua prisão os policiais lhe informaram que, em consulta com os sistemas, àquela era a motocicleta que haviam furtado no pátio da delegacia de Sapezal/MT; que na compra dessa motocicleta deu em troca a sua motocicleta (que valia em média R$ 6.000,00) e mais R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais em dinheiro, à vista (...) – (declaração gravada em mídia digital).

A testemunha Wesley Henrique de Siqueira Silva, em juízo, declarou: “Que apenas recebeu o conduzido e a motocicleta recuperada; que as motocicletas apreendidas ficavam no pátio da delegacia e que na época houve um furto de motocicleta que estava depositada no pátio (...)” – (declaração gravada em mídia digital).

Já o Policial Militar Leocir Antônio Puhl declarou, em juízo, que a polícia militar estava ciente que haviam furtado uma motocicleta no pátio da delegacia de Sapezal/MT; que ao realizar rondas foi localizada uma motocicleta idêntica à que havia sido furtada na delegacia; que ao identificar a motocicleta os policiais aproximaram-se da residência em que ela estava e, neste momento, o acusado Marcos adentrou a sua casa após perceber a presença da polícia; que os policias fizeram a abordagem de uma mulher que se identificou como namorada do acusado; que ao realizar checagens através de sistemas foi constatado que aquela era a motocicleta que havia sido furtada do pátio da delegacia; que, ao indagar o acusado Marcos sobre a procedência da motocicleta, este relatou que havia comprado de um indígena, que havia pago uma quantia em dinheiro e dado em troca a sua motocicleta, neste momento os policiais o informaram que a motocicleta era produto de furto; que o acusado não apresentou o documento da motocicleta (...) - (declaração gravada em mídia digital).

Nesse contexto, o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se robusto em relação à autoria delitiva do acusado, restando caracterizado o crime de receptação, especialmente pelas circunstâncias em que adquiriu a motocicleta se observa que o denunciado sabia da origem ilícita do bem, razão pela qual incabível falar em absolvição ou desclassificação da receptação culposa.

Portanto, comprovada a materialidade e autoria, bem ainda não existindo quaisquer causas excludentes de antijuridicidade ou culpabilidade, pois o réu era imputável à data do fato típico, possuía potencial consciência da ilicitude e era exigível conduta diversa, restando consubstancialmente comprovada à existência da culpabilidade, merece acolhimento à pretensão acusatória.

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a exordial acusatória, para condenar MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal.
(ID179728251 – pág. 135 e 136)

Inicialmente, quanto ao pedido de absolvição por falta de dolo, cumpre destacar que o delito de receptação, em sua modalidade dolosa, exige a presença do elemento subjetivo específico, isto é, a ciência do agente acerca da origem ilícita da coisa recebida, transportada ou mantida em seu poder.

Todavia, as provas dos autos demonstram de forma contundente a materialidade e a autoria delitivas. O policial Leocir, ouvido em juízo, ratificou o depoimento prestado em sede policial, relatando que uma motocicleta Honda Bros, que havia sido furtada do pátio da delegacia, foi avistada durante ronda no pátio de uma residência. Ao notar a presença dos policiais, o morador da residência, que posteriormente foi identificado como o apelante, correu para dentro da casa, sendo imediatamente abordado. Durante a revista, foi constatado através do CIOSP WEB que a motocicleta encontrada no local tratava-se da res furtiva, e o réu não possuía a documentação necessária do veículo, confirmando, portanto, o conhecimento acerca da origem ilícita da motocicleta.

De igual modo, o agente policial Wesley Henrique, ao ser inquirido em solo judicial, declarou que estava de plantão na delegacia quando o acusado e a res furtiva foram apreendidos, afirmando que o acusado não possuía documentação justificável para a posse da motocicleta.

O réu, por sua vez, ao ser ouvido em juízo, negou a pratica delitiva, declarando que havia comprado o objeto de furto em troca de sua antiga motocicleta ( FAN 125 MB) e o valor de 2.500(dois mil e quinhentos) reais de um indígena conhecido como Juarez mas não comprovou tal fato.

Assim, estando na posse de objeto oriundo de um crime de furto, inverte-se o ônus da prova quanto a origem do produto, não tendo o apelante logrado êxito em demonstrar justificativa plausível, não indicando documentação necessária capaz de comprovar a origem licita do objeto de furto, não há que se falar em absolvição e, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). [...] (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)”

Nesta mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...]1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria quando o conjunto probatório demonstra claramente a prática do crime pelo apelante, principalmente pelos depoimentos prestados em juízo, sendo que o réu estava na posse do galpão em que foi encontrado o objeto roubado, de maneira a inverter-se o ônus da prova quanto a origem do produto, não tendo o recorrente logrado êxito em demonstrar justificativa plausível para estar com a soja, muito embora ele tenha dito acreditar ter sido o prestador de serviços que tenha trazido a carga até o local, porém, sem indicar seu nome ou qualquer outra informação que pudesse identificar a suposta pessoa. 2. “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ‘quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes’ (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 3. Todavia, viável a desclassificação da conduta para a modalidade simples, uma vez que não restou comprovado nos autos a comercialização de bens com habitualidade, pois, segundo abalizada doutrina, a atividade comercial não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo. (N.U 0003871-72.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”

“[...] No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. [...] (N.U 1005510-58.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)”

"[...]A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração". (JTACRIM 96/240). Enunciado Orientativo n. 8 do TJ/MT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (N.U 0007595-11.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)”

Diante desse contexto fático, resta claro que o apelante tinha plena ciência da origem ilícita do bem em questão, evidenciando-se o dolo necessário à configuração do crime de receptação dolosa. Assim, a pretensão de absolvição por ausência de dolo não merece prosperar, pois as circunstâncias narradas demonstram cabalmente que o apelante agiu de forma consciente e voluntária ao manter sob sua posse a res furtiva.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

A desclassificação do crime de receptação dolosa para receptação culposa exige, em essência, a ausência de dolo por parte do agente quanto à origem ilícita do bem. O delito de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, possui duas modalidades principais: dolosa, no caput, e culposa, no §3o.

Na receptação dolosa, o agente age com ciência da origem criminosa do bem, ou seja, ele sabe que o objeto provém de crime, mas ainda assim o adquire, recebe, transporta, oculta ou mantém em seu poder. O dolo, nesse caso, é a vontade consciente de manter a posse de um bem que sabe ser produto de crime. A caracterização desse tipo penal exige a demonstração de que o réu tinha conhecimento ou, ao menos, fortes indícios da origem ilícita do bem, seja pela falta de documentos regulares, seja pelas circunstâncias de aquisição.

Já na receptação culposa, a conduta é considerada menos gravosa, pois o agente não tem ciência da origem ilícita do bem, mas, pelas circunstâncias, deveria suspeitar de sua procedência. A receptação culposa ocorre, portanto, quando o agente, por negligência, imprudência ou imperícia, não verifica as condições de regularidade do objeto, mas sem a intenção clara de cometer o crime.

Para que haja a desclassificação da modalidade dolosa para a culposa, deve ser demonstrado que o agente, de fato, não tinha conhecimento da origem ilícita do bem e que apenas agiu de maneira imprudente, ao não adotar os cuidados mínimos para averiguar a procedência legal da coisa adquirida ou recebida. É um crime de resultado, mas sem o dolo de agir com plena ciência da ilicitude.

No presente caso, entretanto, as circunstâncias indicam que o réu não só tinha conhecimento da origem ilícita do bem, como tentou esconder da abordagem policial, comportamento que, por si só, afasta qualquer possibilidade de se cogitar a receptação culposa.

Além disso, a ausência de documentos que comprovassem a legalidade da posse da motocicleta reforça o dolo do apelante, afastando, assim, a possibilidade de acolhimento da tese defensiva de desclassificação.

Neste sentido, sintetiza o TJ-DF:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.
2.
Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem
. 3. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois, ainda que o apelante tenha negado a ciência da origem ilícita do aparelho celular, admitiu sua aquisição e tal afirmação foi utilizada pelo Juiz para fundamentar a condenação, impondo a incidência da atenuante. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Portanto, o pedido de desclassificação para a receptação culposa deve ser afastado, visto que o conjunto probatório revela elementos suficientes para a manutenção da condenação por receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal). Não se trata de um caso em que o réu, de forma negligente, deixou de verificar a procedência do bem; ao contrário, as evidências apontam que ele tinha plena consciência da ilicitude da posse da motocicleta. Dessa forma, mantém-se a condenação tal como proferida na sentença de primeiro grau

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Marcus Vinicius Barbosa Dantas, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024